Tribunal: STJ
Processo: 0752298-50.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039312 - DF(2025/0340123-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIO RUGGERO ZUCCA
ADVOGADA
: MARCELA DE LIMA DA COSTA - DF025812
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DORIA NEHME - DF034320
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF29370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF37069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF54184
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO.
DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSUMOS DE USO DOMICILIAR
(TIRAS REAGENTES ACCU-CHEK E SENSOR FREESTYLE LIBRE).
EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LICITUDE.
1. Cinge-se a controvérsia em definir se é devida a cobertura pelo plano de
saúde dos materiais e insumos solicitados pelo médico assistente para
tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (tiras reagentes Accu-Chek e sensores
de glicose Freestyle Libre), em razão da ausência de cobertura contratual e
legal.
2. A
, em seu
VI, autoriza a exclusão, pelos planos
Lei n. 9.656/1998
art. 10,
de saúde, da cobertura de medicamentos destinados a tratamento domiciliar,
ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, notadamente os tratamentos
antineoplásicos de uso oral e os fármacos correlatos descritos no
da
art. 12
mesma lei, bem como outras situações excepcionais definidas em
regulamentação específica.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que é lícita a exclusão, nos planos de saúde, do fornecimento de
medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo quanto aos
antineoplásicos orais e correlacionados, aos tratamentos realizados em regime
de assistência domiciliar (
) e àqueles expressamente incluídos no
home care
rol da ANS para esse fim.
4. No caso concreto, os insumos pleiteados (tiras reagentes Accu-Chek e
sensor de monitoramento glicêmico contínuo Freestyle Libre) destinam-se a
uso domiciliar, não se incluem nas hipóteses excepcionais de cobertura
obrigatória e não estão previstos no rol da ANS para esse fim, razão pela qual
é válida a cláusula contratual que exclui a sua cobertura.
5. O sensor de glicose Freestyle Libre, por se tratar de instrumento de
monitoramento domiciliar, não se confunde com método de administração
terapêutica, não se equipara ao sistema de infusão contínua de insulina
Documento eletrônico VDA56885534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0698645e-18c9-49ad-b0ae-03e5931cdb88

(bomba de insulina) examinado no
e, portanto, não se
Tema 1.316/STJ
beneficia da tese firmada nesse precedente repetitivo.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0698645e-18c9-49ad-b0ae-03e5931cdb88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039312 - DF(2025/0340123-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIO RUGGERO ZUCCA
ADVOGADA
: MARCELA DE LIMA DA COSTA - DF025812
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DORIA NEHME - DF034320
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF054184
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO.
DIABETES MELLITUS TIPO 1. INSUMOS DE USO DOMICILIAR
(TIRAS REAGENTES ACCU-CHEK E SENSOR FREESTYLE LIBRE).
EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LICITUDE.
1. Cinge-se a controvérsia em definir se é devida a cobertura pelo plano de
saúde dos materiais e insumos solicitados pelo médico assistente para
tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (tiras reagentes Accu-Chek e sensores
de glicose Freestyle Libre), em razão da ausência de cobertura contratual e
legal.
2. A
, em seu
VI, autoriza a exclusão, pelos planos
Lei n. 9.656/1998
art. 10,
de saúde, da cobertura de medicamentos destinados a tratamento domiciliar,
ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, notadamente os tratamentos
antineoplásicos de uso oral e os fármacos correlatos descritos no
da
art. 12
mesma lei, bem como outras situações excepcionais definidas em
regulamentação específica.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que é lícita a exclusão, nos planos de saúde, do fornecimento de
medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo quanto aos
antineoplásicos orais e correlacionados, aos tratamentos realizados em regime
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

de assistência domiciliar (
) e àqueles expressamente incluídos no
home care
rol da ANS para esse fim.
4. No caso concreto, os insumos pleiteados (tiras reagentes Accu-Chek e
sensor de monitoramento glicêmico contínuo Freestyle Libre) destinam-se a
uso domiciliar, não se incluem nas hipóteses excepcionais de cobertura
obrigatória e não estão previstos no rol da ANS para esse fim, razão pela qual
é válida a cláusula contratual que exclui a sua cobertura.
5. O sensor de glicose Freestyle Libre, por se tratar de instrumento de
monitoramento domiciliar, não se confunde com método de administração
terapêutica, não se equipara ao sistema de infusão contínua de insulina
(bomba de insulina) examinado no
e, portanto, não se
Tema 1.316/STJ
beneficia da tese firmada nesse precedente repetitivo.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por CLAUDIO RUGGERO
ZUCCA contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao agravo
em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS.
O Tribunal
deu provimento ao apelo do recorrido para reformar a
a quo
sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais nos termos da seguinte ementa:

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PRELIMIMAR.
VIOLAÇÃO
À
DIALETICIDADE
RECURSAL.
REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
NÃO
APLICAÇÃO.
DIABETES
MELLITUS.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
INSUMOS.
BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TIRAS
REAGENTES
ACCU-CHEK.
SENSOR
DE
MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
CONTRATUAL.
INDEVIDA. REEMBOLSO DE INSUMOS. DEVIDA.
1. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em
outras oportunidades, a parte apelante fundamenta de
forma devida suas razões de apelação; delimita, por
tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

motivos pelos quais postula a reforma da sentença de
forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa
ao princípio da dialeticidade.
2. A operadora de plano de saúde que atua sob a
modalidade de autogestão e que não atua o mercado de
consumo, não disputa clientela e não fomenta coberturas
com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada
como
fornecedora
de
serviços
na
conceituação
contemplada pela legislação consumeirista.
3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados
pelos princípios da solidariedade, de boa-fé e da função
social no que concernem às situações limites que podem
render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver
desamparado diante da necessidade premente de tratamento
indispensável capaz de preservar sua vida.
4. A utilização dos insumos para o funcionamento da
Bomba de Insulina com Monitorização Contínua da
Glicose revela-se indispensável para dar continuidade ao
tratamento prescrito pelo médico assistente.
5. A negativa da operadora do plano de saúde em efetuar o
reembolso, de forma contínua e ininterrupta, de 90%
(noventa por cento) do valor de compra dos insumos tiras
reagentes Accu-Chek e sensor Freestyle Libre, pagos pelo
beneficiário e prescritos por receituário médico para
portador da doença crônica diabetes mellitus tipo, insulino
dependente, sob justificativa de ausência de cobertura,
viola a dignidade da pessoa humana, a boa-fé contratual e a
função social do contrato de plano de saúde de dar pronto e
adequado atendimento ao segurado em situação de perigo
de saúde, de modo a preservar sua integridade física e
psicológica.
6. A legislação aplicável à espécie não respalda a conduta
da apelante de negar reembolso ao tratamento com insulina
e aparelho de infusão da substância e monitoramento
contínuo de glicose e com os insumos e componentes
necessários para o funcionamento do aparato, nos termos
indicados na prescrição médica, razão qual o autor faz jus
ao ressarcimento de parte daquilo que despendeu para o
tratamento médico prescrito.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Acolhidos os embargos de declaração opostos sem efeitos infringentes (fls.
676-687).
A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria
desconsiderado a
e o direito fundamental à saúde bem como que não
Lei no 14.454/2022
enfrentou adequadamente os fundamentos do acórdão recorrido.
Aduz que a decisão agravada se baseou em precedente monocrático
recente sem correspondência fática com o caso e sem abertura ao contraditório prévio; e
que, além disso, a questão estaria bloqueada pela aplicação da Súmula 7 do STJ e pela
ausência de divergência jurisprudencial qualificada.
Postulou o provimento.
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 821-830).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão monocrática.
Cinge-se a controvérsia em definir se é devida a cobertura pelo plano de
saúde dos materiais e insumos solicitados pelo médico assistente para tratamento de
Diabetes Mellitus Tipo 1 (tiras reagentes Accu-Chek e sensores de glicose Freestyle
Libre), em razão da ausência de cobertura contratual e legal.
O acórdão assim se manifestou sobre a questão (fls. 591-592):

Nesse contexto, a negativa da operadora do plano de saúde
em efetuar o reembolso, de forma contínua e ininterrupta,
de 90% (noventa por cento) do valor de compra dos
insumos tiras reagentes Accu-Chek e sensor Freestyle
Libre, pagos pelo beneficiário e prescritos por receituário
médico para portador da doença crônica diabetes mellitus
tipo 1, insulinodependente, sob justificativa de ausência de
cobertura, viola a dignidade da pessoa humana, a boa-fé
contratual e a função social do contrato de plano de saúde
de dar pronto e adequado atendimento ao segurado em
situação de perigo de saúde, de modo a preservar sua
integridade física e psicológica.

Assim, filio-me aos precedentes desta Corte de Justiça no
sentido da imposição do fornecimento de insumos para o
funcionamento da Bomba de Insulina com Monitorização
Contínua da Glicose, que, dada a natureza e forma de
utilização do referido equipamento, não se trata de mero
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
mas de fornecimento de insumos para dar continuidade ao
tratamento prescrito pelo médico assistente.

A
dispõe, em seu
VI, que o plano-referência de
Lei n. 9.656/1998
art. 10,
assistência à saúde pode, em regra, excluir a cobertura de medicamentos destinados a
tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, notadamente
aquelas relacionadas aos tratamentos antineoplásicos de uso oral, bem como aos
fármacos associados ao controle de seus efeitos adversos e terapias adjuvantes, conforme
previsto no art. 12.
No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que a negativa da
operadora fere a dignidade da pessoa humana. Assim, o Tribunal de origem afastou a
cláusula contratual, sob o fundamento de que tal limitação violaria a boa-fé objetiva e as
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

normas de proteção ao consumidor, sobretudo diante da alegada essencialidade do
tratamento para a preservação da saúde da parte autora.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consolidada
no sentido de reconhecer a validade dessa exclusão contratual, admitindo-se a não
cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde, excetuadas as
situações expressamente previstas em lei e regulamentação específica, como os
antineoplásicos orais e medicamentos a eles relacionados, os tratamentos realizados em
regime de assistência domiciliar (
) e aqueles expressamente incluídos no rol da
home care
ANS para essa finalidade.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. COMANDO NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA
No
284/STF
JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
.

SÚMULA
No
284/STF
MEDICAMENTO.
SOMATROPINA.
USO
DOMICILIAR.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
RECUSA.
LICITUDE.
DANOS
MORAIS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos
interesses da parte.
2. Nos termos do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
exame de dispositivos constitucionais sob pena de invasão
da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivos legais que não contêm comando
normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses
defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula no
284 do STF.
4. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente entre os acórdãos trazidos à
colação,
aplica-se,
por
analogia,
o
óbice
da
, ante a deficiência de fundamentação,
Súmula no 284/STF
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
5. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no
rol da ANS para esse fim. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

6. Lícita a recusa da operadora do plano de saúde em
custear o medicamento requerido pelo autor, a afastar a
configuração de danos morais indenizáveis.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.(
, relator
REsp n. 2.216.126/MG
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE
ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES
ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
NEGATIVA
LEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse
fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e
Lei no 9.656/1998
19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
338/2013
art. 17,
parágrafo único, VI, da RN-ANS no
)" (AgInt nos
465/2021
, relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.895.659/PR
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente
que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a
hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o
fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos
pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua
recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados
fora de ambulatório ou hospital"
,
(REsp n. 1.883.654/SP
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
2/8/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.071.979/SP

Com efeito, diversamente do que assentado no
, que tratou
Tema 1316/STJ
especificamente do sistema de infusão contínua de insulina (bomba), o sensor de glicose
não se confunde com método de administração terapêutica, mas configura instrumento de
monitoramento, de uso domiciliar, não abrangido pelas hipóteses excepcionais de
cobertura obrigatória.
O sensor de monitoramento glicêmico contínuo, por se tratar de insumo de
uso domiciliar não incluído no rol da ANS e não abrangido pelas exceções legais, não
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo válida a cláusula contratual de
exclusão. Trilha no mesmo entendimento os seguintes precedentes
monocráticos: AREsp 2808844 , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ de 07.5.2026; REsp
2257103 , Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 26.2.2026; REsp 224088, REl. Min.
Daniela Teixeira, DJ de 01.12.2025; AREsp 2711349 , Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ de 12.11.2025.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:06
Código de Controle do Documento: fa1321c8-81ce-4293-83f3-d7271bca6a6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.312 / DF
Número Registro: 2025/0340123-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07522985020238070001 7522985020238070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DORIA NEHME - DF034320
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF29370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF37069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF54184
AGRAVADO
: CLAUDIO RUGGERO ZUCCA
ADVOGADA
: MARCELA DE LIMA DA COSTA - DF025812
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO RUGGERO ZUCCA
ADVOGADA
: MARCELA DE LIMA DA COSTA - DF025812
AGRAVADO
: LUMINAR SAUDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
Documento eletrônico VDA56864747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: daba8274-fb56-4a6c-bc93-61f9f5030b34

ADVOGADOS : EDUARDO DORIA NEHME - DF034320
EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF29370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF37069
PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHAES - DF034537
KARINE DE CARVALHO PAULINO - DF54184
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: daba8274-fb56-4a6c-bc93-61f9f5030b34